Tribunal: TJPA
Processo: 0888687-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0888687-54.2022.8.14.0301

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: NAZARE MARIA VIEIRA BELTRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0888687-54.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA: NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: NAZARÉ MARIA VIEIRA BELTRÃO

ADVOGADA: SANDRA MERLUCE MOTA PANTOJA DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.119.300/RS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de contrato de consórcio e indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de promessa de contemplação imediata. A recorrente sustenta que não houve promessa de contemplação imediata, que as regras do contrato foram devidamente informadas e que não houve prática abusiva ou ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve a promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio, configurando vício de consentimento ou prática abusiva; e (ii) se é devida a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há qualquer prova concreta nos autos que demonstre a existência de promessa de contemplação imediata, tampouco a prática de conduta abusiva por parte da administradora do consórcio.

4.

A documentação apresentada pela empresa recorrente demonstra que o consorciado foi devidamente informado das regras do contrato, inclusive no momento da adesão e na fase de pós-venda, declarando ciência de que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance.

5.

O contrato de consórcio é regulado pela Lei nº 11.795/2008, que prevê a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o término do grupo, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.119.300/RS do STJ.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o consorciado desistente não tem direito à restituição imediata das parcelas pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em contratos de consórcio deve estar expressamente prevista, e sua inexistência afasta a configuração de vício de consentimento ou prática abusiva.
2. O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme disposto na Lei nº 11.795/2008 e entendimento do STJ no REsp nº 1.119.300/RS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30; Código de Processo Civil, art. 355; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 08/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0888687-54.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA: NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: NAZARÉ MARIA VIEIRA BELTRÃO

ADVOGADA: SANDRA MERLUCE MOTA PANTOJA DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, em ação movida por NAZARE MARIA VIEIRA BELTRÃO, que resultou na condenação da apelante à restituição imediata do valor pago pela apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente que:

1.

n
ão houve qualquer vício na contratação, tendo sido demonstrado que a autora tinha pleno conhecimento de que se tratava de um plano de consórcio e de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance, conforme previsto no contrato.

2.

a
apelante juntou prova documental robusta aos autos, incluindo a proposta de participação em grupo de consórcio e gravação de ligação do pós-venda, na qual a apelada confirmou que estava ciente dos termos contratuais e da ausência de promessa de contemplação antecipada.

3.

n
ão houve dolo ou má-fé por parte da administradora, sendo certo que a apelada não fez qualquer denúncia durante o procedimento de pós-venda sobre a suposta promessa de prazo determinado para contemplação.

4.

o
contrato de consórcio não prevê a restituição imediata dos valores pagos, devendo a devolução ocorrer conforme disposição contratual e nos termos da Lei nº 11.795/2008, que regula os consórcios, ou seja, ao final do grupo ou mediante contemplação.

5.

n
ão restou configurado o dano moral, uma vez que a apelada recebeu informações claras e objetivas sobre o contrato e não houve qualquer conduta ilícita por parte da administradora que justificasse a condenação.

Nesta perspectiva, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de vício de consentimento e a improcedência dos pedidos iniciais. Em caráter subsidiário, pleiteia a adequação do valor da indenização por danos morais, em caso de manutenção da condenação.

Contrarrazões (PJe Id. nº 18.023.359).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0888687-54.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA: NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: NAZARÉ MARIA VIEIRA BELTRÃO

ADVOGADA: SANDRA MERLUCE MOTA PANTOJA DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

A controvérsia cinge-se à alegação do apelado de que teria sido induzido a erro no momento da contratação do consórcio, sob a promessa de liberação imediata da carta de crédito.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer prova concreta de que tal promessa tenha sido feita pela requerida/apelada, tampouco de que tenha ocorrido qualquer prática abusiva ou ilícita por parte da Administradora do Consórcio.

Ao contrário, a documentação apresentada pela Empresa demandada/apelada, demonstra que o apelante foi devidamente informado das regras do contrato, inclusive no momento da adesão e na fase de pós-venda, oportunidade em que expressamente declarou ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance.

Ademais, o contrato firmado entre as partes possui cláusulas expressas que esclarecem a inexistência de garantia de contemplação imediata, sendo improcedente a alegação de vício de consentimento ou indução a erro. Desse modo, cumpre ressaltar que o contrato de consórcio é regulamentado pela Lei nº 11.795/2008,
a qual prevê que o consorciado que se retira do grupo antes da contemplação tem direito à devolução dos valores pagos, mas somente ao término do grupo ou quando contemplado por sorteio de cotas inativas, conforme estabelecido nos artigos 22 e 30 da referida norma
.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o consorciado desistente
não tem direito à restituição imediata dos valores pagos, devendo aguardar os prazos estipulados no contrato e na legislação aplicável.

Por conseguinte, em que pese o recorrente afirmar que a devolução dos valores pagos deveria ser imediata, é salutar trazer à baila que prevalece na espécie, ou seja, no caso em questão, o entendimento delineado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS. Nesse sentir:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp. nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010, STJ)
.

Nessa mesma linha a jurisprudência desta e. Turma e de outros tribunais pátrios:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal. A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora. O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova testemunhal é desnecessária quando o juiz, na condição de destinatário das provas, considera suficientes os documentos já produzidos para o julgamento da causa. A promessa de contemplação imediata em contratos de consórcio deve estar expressamente prevista, e sua inexistência, devidamente informada ao consorciado, afasta a configuração de erro substancial ou má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800665-34.2021.8.14.0049 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024).

.....................................................................................................

“
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO - Anulação - Não cabimento - Vício do consentimento - Inexistência - Falsa promessa de contemplação - Ausência de comprovação - Restituição imediata dos valores pagos - Não cabimento - Montante que deverá ser restituído até 30 dias após o término do grupo consorciado - Inclusão do nome do autor em sorteio - Cabimento - Inteligência dos §§ 1º e 2º, do art . 22, da Lei nº 11.795/2008.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Retenção em favor da co-requerida administradora do consórcio - Cabimento - Desconto que deve ser proporcional ao período no qual o demandante esteve no grupo consorcial - Previsão contratual estabelecida de forma clara - Jurisprudência do STJ. SEGURO - Direito de retenção - Possibilidade - Prêmio que pode ser deduzido do montante a ser restituído ao consorciado - Contratante se beneficiou das coberturas e proteções contratuais durante o período no qual participou do grupo de consórcio .
INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito do apelante no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Incômodos ou dissabores de natureza como este em exame não caracterizam o dever de indenizar- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10047997820168260529 SP 1004799-78.2016.8 .26.0529, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 11/02/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021 – destaquei).

Assim, deve ser reformada a sentença para reconhecer a inexistência de qualquer ilegalidade na condutada da parte apelante, e julgar improcedente os pedidos da parte recorrida.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial,
condenando-se a autora, ora recorrida, ao pagamento das verbas de sucumbência,
ressalvando-se a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025